Tribunal: TJMT
Processo: 0001917-85.2015.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001917-85.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA V B J LTDA - ME - CNPJ: 08.160.230/0001-20 (APELADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), BC2 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.945.525/0002-92 (APELANTE), RENATA GALVANIN DOMINGUEZ - CPF: 137.291.658-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL ENVOLVENDO DOIS CAMINHÕES – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA PARTE RÉ - COMPROVAÇÃO DOS GASTOS SUPORTADOS PELA AUTORA COM O CONSERTO DE SEU VEÍCULO AVARIADO – OBJEÇÃO RECURSAL FUNDADA NA SUPOSTA MÁ-VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATORIAMENTE ANALISADO – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA RÉ E DA QUANTIFICAÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES DO SINISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a insurgência recursal se funda apenas na tese de má-valoração do conjunto probatório dos autos, mas esse foi satisfatoriamente analisado pela magistrada sentenciante, que concluiu acertadamente pela existência de culpa exclusiva do motorista da ré/apelante pela consecução do acidente, e também da quantificação dos danos materiais suportados pela autora, deve ser mantida a sentença de parcial procedência do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001917-85.2015.8.11.0086 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BC2 CONSTRUTORA LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juiza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Materiais – Danos Emergentes e Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito
”

(Proc. no 0001917-85.2015.8.11.0086 – Código 84950), ajuizada contra a apelante por CONSTRUTORA V B J LTDA-ME, julgou parcialmente procedente o pedido da autora e improcedente o pedido contraposto da ré, condenando esta última ao pagamento de R$ 13 mil a título de ressarcimento dos gastos suportados pela autora/apelante com conserto de seu caminhão após acidente ocorrido em rodovia, por entender que a prova testemunhal aponta no sentido de que o sinistro envolvendo caminhões das partes ocorreu por culpa exclusiva do preposto da ré, “
que teria deixado de observar seu dever se cuidado ao conduzir o automóvel de linha pesada na rodovia com tempo chuvoso
” (cf. Id. no 72836456).

A apelante sustenta que, ao contrário do que entendeu a sentença, a prova testemunhal indica culpa exclusiva do motorista da autora/apelada, porque “
invadiu a pista contrária, em manifesta imprudência
”, quando tentou fazer ultrapassagem de um veículo VW Gol em área de declive, “
e perdeu o controle do caminhão, vindo a colidir com o caminhão da ré que trafegava em sentido contrário na subida
” (sic – cf. Id. no 72836498 - pág. 3/4).

Argumenta que as próprias fotografias encartadas aos autos mostram que “
houve a colisão frontal, quina com quina
”, e afirma que o Boletim de Ocorrência juntado ao processo “
não retratou a dinâmica do acidente, mas tão somente a versão do condutor do veículo
(da autora/apelada)
, posto que o motorista da recorrente e os acompanhantes foram conduzidos ao Hospital
”, e, ainda, que também não se presta a essa finalidade o croqui elaborado pela PRF, porque “
o local não se encontrava preservado
” (cf. Id. no 72836052 - pág. 3).

Alega que o acidente causou perda total de seu caminhão, causando prejuízos “
de grande monta
”, quantificados em R$ 168.043,18, e que, pelo contrário, a autora/apelada não fez prova satisfatória do dano material supostamente sofrido, pois os documentos anexados aos autos “
sequer indicam o beneficiário dos serviços prestados
” (cf. Id. no 72836052 - pág. 4/5).

Pede, pois, reforma da sentença para que o pedido principal seja julgado improcedente e o contraposto procedente, condenando-se a autora/apelada ao ressarcimento de R$ 168.043,18, ou, alternativamente, para que ambos os pedidos sejam julgados improcedentes por “
ser impossível a definição de culpa
”, hipótese em que pede sejam as partes condenadas ao pagamento dos honorários de seus respectivos advogados (cf. Id. no 72836052 - pág. 5/7).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 72836059 a 72836063).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Após detido exame da prova testemunhal, inclusive com transcrição dos trechos mais relevantes de cada depoimento colhido em audiência, a MMa. Juíza julgou parcialmente procedente o pedido principal e improcedente o pedido contraposto sob os seguintes fundamentos:

“Desta feita,
impossível se torna saber o que realmente houve no dia do sinistro e como foi realmente a dinâmica dos fatos
, vez que poderia ter sido realizada perícia na rodovia logo após o incidente, bem como as partes poderiam ter postulado pela realização de prova testemunhal nos tacógrafos dos veículos envolvidos a fim de verificar a velocidade em que estavam sendo conduzidos.

Nestes termos,
cabe julgar de acordo com os relatos que me pareceram mais concatenados entre si, entre eles as declarações prestadas pelo informante Rodrigo dos Santos e da testemunha Gilberto da Silva, que por sua vez estão em consonância com o boletim de ocorrência encartado aos autos às fls. 20/32 e segundo o croqui confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal retratando a dinâmica do acidente
(fls. 20).

Ademais, saliento que
a versão trazida pelo informante Luis Antônio Camargo de Vasconcelos não parece se amoldar à realidade fática
,
tendo em vista as imagens dos veículos
envolvidos logo após o acidente, que se encontram consignadas no CD de fls. 64, bem como às fls. 65/71,
evidenciam que o veículo da parte autora foi danificado nas laterais, mormente do lado esquerdo
.

Assim,
caso fosse o veículo da requerente que tivesse invadido a pista contrária e atingido o caminhão da requerida, o caminhão Volvo deveria apresentar danos em sua parte frontal
.

Portanto, entendo que
quem incorreu com culpa para a ocorrência do acidente automobilístico foi o caminhão IVECO, conduzido pelo preposto da demandada BC2 CONSTRUTORA LTDA
, que teria deixado de observar seu dever se cuidado ao conduzir o automóvel de linha pesada na rodovia com tempo chuvoso”
(cf. Id. no 72836456 –
grifei
e
destaquei
).

A insurgência recursal se funda exclusivamente na suposta má-valoração da prova testemunhal e documental, de modo que a solução a controvérsia depende de simples reanálise do conjunto probatório dos autos.

O reexame, porém, não enseja a pretendida reforma da sentença.

Consta do Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela PRF que este foi produzido “
conforme averiguações realizadas no local do acidente e vestígios observados no km 439 da BR 364
”, onde há pista dupla em ambos os sentidos, ou seja, há quatro faixas de rolamento, por tratar-se de local de aclive/declive.

Há, na dinâmica do acidente, três personagens relevantes: o caminhão da autora (Volvo), o caminhão da ré (Iveco) e um automóvel VW Gol.

A narrativa é a seguinte: o Volvo “
transitava pela via em sentido crescente, de Várzea Grande a Jangada, na faixa esquerda da pista dupla
”, e, nesse momento, “
estava prestes a ultrapassar
” o Gol “
que transitada na faixa direita
”.

Segundo o Boletim, o sinistro aconteceu quando o Volvo “
foi surpreendido
(pelo Iveco)
, que perdeu o controle do veículo, invadindo a pista contrária
(...)
, colidindo frontalmente
”.

O Volvo, então, perdeu o controle e seu último eixo acertou em cheio a traseira do Gol, “
arremessando-o para fora da pista, vindo este a capotar na faixa de domínio
” (sic – cf. Id. no 72835955 - pág. 1).

Conforme destacado pela MMa. Juíza sentenciante, nesse exato mesmo sentido aponta a prova testemunhal coligida, sendo digno de destaque o esclarecido pelo condutor do Gol quando ouvido em audiência. Sobre seu depoimento, assim se manifestou a r. sentença:

“A testemunha da autora, Gilberto da Silva, por sua vez, relata que estava conduzindo o veículo Volkswagen Gol no momento do acidente.

Informa que estava transitando no sentido Cuiabá – Jangada, assim como a carreta da requerente e no sentido contrário vinha outra carreta e o caminhão da demandada, sendo que estava chovendo muito.

Nesse quadro,
o caminhão da requerida sinalizou que faria a ultrapassagem da carreta que estava na sua frente, momento que a testemunha já não conseguiu mais avistar o mencionado caminhão, somente sentiu a batida na lateral do automóvel que conduzia e o jogou para fora da pista
.

Ainda, a Gilberto da Silva especifica que transitava na pista da direita e o caminhão da autora transitava ao seu lado, já que este trecho da estrada era pista dupla para os dois sentidos.

Assim, o veículo da requerente começou a ultrapassar o automóvel da testemunha, enquanto o veículo da requerida ultrapassava o outro caminhão.

A testemunha indica que
acredita que o caminhão da demandada que invadiu a pista do sentido contrário, atingindo o caminhão Volvo da autora que, por sua vez, atingiu seu veículo de passeio, expulsando-o da pista
.

Em seguida a colisão, a testemunha menciona que ficou um pouco atordoado e teria ficado “sem memória” por umas duas horas, vindo a recupera-la posteriormente.

Que foi ao posto da Polícia Rodoviária para lavrar o boletim de ocorrência e que ali estavam os motoristas dos caminhões da autora e da requerida, mas não soube o que ambos disseram.

Relata que o caminhão da autora, ao ser atingido pelo caminhão da requerida, fez um “L”, vindo a atingir a traseira do seu carro de passeio
.

Informou que
foi procurado por um representante da BC2 posteriormente, que disse que iria arcar com os prejuízos suportados pela testemunha, mas não houve qualquer reparação
”
(cf. Id. no 72836456 - pág. 6/7 –
grifei
e
destaquei
).

Além do fato de a testemunha indicar ter sido procurada por preposto da ré com promessas de reparação de danos, o que já sugere reconhecimento de responsabilidade pela consecução do acidente, o fato de seu veículo ter sido atingido pelo eixo traseiro do caminhão Volvo da autora já indica que este sofreu forte impacto em seu lado dianteiro-esquerdo, o que robustece a conclusão sentencial de que o Volvo foi atingido pelo Iveco, e não o contrário.

Quanto à demonstração do dano material suportado pela autora, admito, no mesmo sentido da sentença, que os documentos juntados às fls. 44 a 51 dos autos físicos na origem, correspondentes aos Ids. no 72835959 - pág. 19 a 72835962 - pág. 9, demonstram satisfatoriamente os gastos com a reparação do Volvo, destacando-se entre eles o recibo no valor de R$ 10 mil por “serviços de funilaria” e a nota fiscal no valor de mais R$ 3 mil, referente à aquisição de peças automotivas.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021